Tribunal: CARF
Processo: 10580.905411/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905411/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.119 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
A PRIMORDIAL MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2005
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 01-28.522 da 1a Turma da DRJ/BEL, de 13/02/2014 (fls. 33
a 36):
Versa
o
presente
processo
sobre
PER/DCOMP
no
36409.81423.310706.1.3.040045 (fls.2/5) onde o contribuinte indica crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL (6012) referente ao 4o trim/2005 no valor de
R$ 899,80 para compensar débito próprio. Ainda segundo consta da declaração de
compensação,
referido
crédito
estaria
demonstrado
no
PER/DCOMP
27086.48461.300606.1.3.047046.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905411/2009-18
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905411/2009-18

Por intermédio do Despacho Decisório no 831207126 de 09/04/2009 e anexos
(fl.6/8), o direito creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações
resultaram não homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento do direito
creditório, a unidade de origem afirma que “...foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 07/05/2009 (fl.9), o
contribuinte presentou manifestação de inconformidade em 05/06/2009 (fl.10), via
representante legal (fls.13 e 22/28), alegando em síntese que:

1) A cobrança é improcedente visto que a DCTF do 4o trim/2005 não foi feita a
retificadora;
2) Houve retificação da DIPJ/2006 ano calendário 2005;
3) Por um lapso de nossa parte, na DCTF original foi comunicado que o valor
da CSLL é de R$ 29.453,34, quando na realidade o valor devido é de R$
20.628,70 em virtude de termos utilizado 30% do prejuízo acumulado do 1o e 2o
trimestres/2005;
4)No 4o trim/2005 foi recolhido o valor de R$ 9.915,95 a título de CSLL quando
deveria ser recolhido o valor total de R$ 6.945,00, gerando portanto um
crédito
de
R$
2.970,95,
utilizado
inicialmente
no
PER/DCOMP 27086.48461.300606.1.3.04-7046 e posteriormente no
PER/DCOMP ora sendo analisado;
5) Requer o cancelamento da cobrança.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: anexo
à manifestação de inconformidade (fl.11), cópia de DARFs (fl.13), DIPJ/2006 AC/2005
retificadora (fls.15/21), despacho de encaminhamento (fl.30) e telas DCTFs 4o
trim/2005 (fls.31/32).

A 1a Turma da DRJ/BEL, por sua vez, em referido Acórdão, concluiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, por entender referido colegiado que o
contribuinte deveria apresentar elementos consistentes de sua escrituração com vistas à
comprovação da correta base de cálculo da CSLL para o período pleiteado. E mais, embora o
contribuinte tenha apresentado cópia da DIPJ/2006 retificadora, a mesma não tem o condão de,
isoladamente, comprovar o débito pretendido.
Importante ressaltar ainda que, segundo a DRJ, foram apresentadas duas DCTFs
retificadoras em 04/06/2009 e 05/06/2009 (fls. 31/32), porém, não seriam consideradas como
provas, vez que, foram apresentadas depois do despacho decisório (07/05/2009).
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fl. 40), em 03/06/2014,
alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905411/2009-18

a) que discorda totalmente da decisão do acórdão rebatido e que teria
apresentado provas cabais e inequívocas;
b) que o erro foi apenas de informação na DCTF e não de cálculo;
c) que não foi feita a retificadora da DCTF do 4o trimestre de 2005 pelo fato da
RFB não acatar via on-line, por existir um processo;
d) que anexa cópia do LALUR (fls. 53 a 56) para maiores esclarecimentos.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia o provimento do crédito e a consequente
compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de CSLL
(Lucro Real – Apuração Trimestral), relativo ao 2o trimestre do ano-calendário 2006.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 03/06/2014, conforme
carimbo da RFB, fl .40, face à intimação dos Correios com recebimento pela empresa
contribuinte datado de 06/05/2014, fl. 38) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca das argumentações de mérito da empresa Recorrente, no sentido de que
teria retificado as obrigações tributárias acessórias (DIPJ Retificadora, fls. 15/21, e DCTF
Retificadora, fl. 31), e que por esse motivo teria demonstrado o crédito de R$ 940,65 pleiteado
na PER/DCOMP no 36409.81423.310706.1.3.04-0045 (fl. 4), necessário indicar que referida
empresa contribuinte não apresentou informações adicionais que demonstrassem cabalmente a
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905411/2009-18

procedência dos registros efetuados em referidas obrigações tributárias acessórias, tendo se
limitado a apresentar o LALUR (fl. 54), indicando a apuração da CSLL do 4o trimestre de 2005
pelo valor de R$ 20.628,70, informação essa que dependeria de apresentação da escrituração
contábil que lhe dá suporte, não se constituindo, portanto, tal LALUR, como instrumento hábil,
por si só, a demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Nesse contexto, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina
que a compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou meios de prova hábeis
à caracterização da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, o que impossibilita a validação dos
valores apresentados na DIPJ Retificadora e DCTF Retificadora.
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da apresentação da escrituração contábil que refletisse
fielmente os fatos apresentados, escrituração essa consubstanciada pelos livros razão e diário do
período, devidamente numerados, com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, e
devidamente chancelados pelo órgão oficial, e contendo as assinaturas dos responsáveis legais e
do responsável por sua elaboração.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, já que cabe ao
contribuinte o ônus da prova do direito de crédito alegado, conforme reiterados entendimentos
do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905411/2009-18

crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza do valor alegado pelo
contribuinte como crédito passível de restituição, sendo, a negação da compensação requerida,
medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de compensação, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital